Tribunal: TJES
Processo: 5000859-12.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000859-12.2022.8.08.0017

APELANTE:
B
ANCO C6 CONSIGNADO S./A

APELAD
A
:
SANDRA APARECIDA DE LIMA STEIN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA SOBRE A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Sandra Aparecida de Lima Stein para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a instituição financeira. A autora alegou não ter contratado o mútuo de R$ 26.120,80, cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário. Requereu a restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e cessação dos descontos. A sentença acolheu os pedidos, condenando o banco à devolução dos valores descontados em dobro, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à abstenção de novos descontos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado; e (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno, conforme o Tema Repetitivo 466/STJ e a Súmula 479/STJ.

A prova da autenticidade da assinatura digital no contrato eletrônico impugnado cabe à instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1061/STJ e o art. 429, II, do CPC, especialmente quando a parte autora impugna expressamente a veracidade do contrato desde a petição inicial.

4. A ausência de produção de perícia grafotécnica requerida e a recusa do banco em impulsionar a prova técnica implica o não cumprimento do ônus probatório, atraindo a presunção de inexistência do contrato.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar, o que gera abalo à dignidade do consumidor hipervulnerável.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS, sendo devida em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021.

7. A multa diária fixada para compelir o banco a cessar os descontos indevidos é proporcional e razoável, sendo compatível com o descumprimento da ordem judicial.

8. A majoração dos honorários advocatícios em 2% do valor da condenação é medida que se impõe diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na celebração de contrato bancário, nos termos do fortuito interno.

Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital em contrato impugnado pelo consumidor.

2. A ausência de produção de prova técnica requerida para comprovar a validade contratual atrai a presunção de inexistência do contrato.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa e ensejam repetição em dobro dos valores, se posteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-12.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SANDRA APARECIDA DE LIMA STEIN

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000859-12.2022.8.08.0017

APELANTE:
B
ANCO C6 CONSIGNADO S./A

APELAD
A
:
SANDRA APARECIDA DE LIMA STEIN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA SOBRE A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Sandra Aparecida de Lima Stein para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a instituição financeira. A autora alegou não ter contratado o mútuo de R$ 26.120,80, cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário. Requereu a restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e cessação dos descontos. A sentença acolheu os pedidos, condenando o banco à devolução dos valores descontados em dobro, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à abstenção de novos descontos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado; e (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno, conforme o Tema Repetitivo 466/STJ e a Súmula 479/STJ.

A prova da autenticidade da assinatura digital no contrato eletrônico impugnado cabe à instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1061/STJ e o art. 429, II, do CPC, especialmente quando a parte autora impugna expressamente a veracidade do contrato desde a petição inicial.

4. A ausência de produção de perícia grafotécnica requerida e a recusa do banco em impulsionar a prova técnica implica o não cumprimento do ônus probatório, atraindo a presunção de inexistência do contrato.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar, o que gera abalo à dignidade do consumidor hipervulnerável.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS, sendo devida em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021.

7. A multa diária fixada para compelir o banco a cessar os descontos indevidos é proporcional e razoável, sendo compatível com o descumprimento da ordem judicial.

8. A majoração dos honorários advocatícios em 2% do valor da condenação é medida que se impõe diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na celebração de contrato bancário, nos termos do fortuito interno.

Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital em contrato impugnado pelo consumidor.

2. A ausência de produção de prova técnica requerida para comprovar a validade contratual atrai a presunção de inexistência do contrato.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa e ensejam repetição em dobro dos valores, se posteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000859-12.2022.8.08.0017

APELANTE:
B
ANCO C6 CONSIGNADO S./A

APELAD
A
:
SANDRA APARECIDA DE LIMA STEIN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

Desse juízo:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Acresça-se que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelantetenha acostado aos autos os supostos contratos bancários celebrados de forma eletrônica, o apelante impugnou a assinatura digital constante do instrumento contratual, competindo ao banco, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a perícia grafotécnica não foi realizada porque o apelante não a quis produzir, não se desincumbindo do Ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II).

E à luz do que dispõe o Tema Repetitivo 1061 do STJ, não se pode admitir que a ausência de prova pericial recaia em desfavor do consumidor, ainda mais quando este, expressamente, desde a petição inicial, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu a inversão do ônus probatório conforme autoriza o ar. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, impunha-se ao banco, na qualidade de fornecedor e detentor dos documentos originais, adotar todas as providências necessárias para afastar as dúvidas quanto à regularidade formal dos contratos, inclusive impulsionando a produção da prova técnica cabível. Não o fez, arcando, pois, com as consequências jurídicas de sua inércia probatória.

No caso, os próprios documentos acostados revelam indícios objetivos que reforçam a verossimilhança da alegação de fraude em especial o fato de que o Banco apelado se localiza na Rua dos com matriz na Avenida Nove de Julho, nº 3.148, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP nº 01406-000 e a apelante reside na BR 262, Km 41 (próximo ao trevo), Domingos Martins/ES, CEP nº 29260-000.

Neste sentido, o MM. Juiz de Direito destacou na sentença: “Com efeito. O Contrato em questão (ID 17071444) demonstra que foi ele firmado em Marechal Floriano/ES, em 29/03/2021. No entanto, foi intermediado pelo correspondente FR dos Santos, CNPJ nº 18.363.514/0001-77, que não possui representantes nessa cidade, estando localizada em Alfredo Marcondes, São Paulo, demonstrando que os documentos originais não foram apresentados no ato da contratação.”

O banco apelado alegou que a apelante celebrou o contrato bancário nº 0100180077685, tendo contratado empréstimo de R$ 26.120,80 (vinte e seis mil, cento e vinte reais e oitenta centavos) a ser pago em 84 parcelas de R$ 629,25 (seiscentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavo), iniciando os descontos em 26/04/2021 e encerrando-se em 26/04/2028, totalizando R$ 52.857,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).

Esse contrato foi apresentado sem qualquer elemento que demonstre a efetiva contratação do aludido empréstimo consignado. Em razão desse cenário, evidencia-se que a sentença de improcedência não se sustenta, impondo-se o reconhecimento da inexistência dos contratos impugnados.

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pela apelada, é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente nos benefícios previdenciários até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro, abatidos os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor.

No caso, a devolução é em dobro tendo em vista que os descontos de iniciaram em 26/04/2021.

Acresça-se que a correção monetária sobre o valor depositado não se aplica no capital que ingressou na esfera patrimonial do consumidor, sob pena de se considerar tal quantia como débito a ser restituído com atualização indevida.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelante atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelante e como inibidor da repetição da prática pelo apelado, sendo que em se tratando de ato ilícito os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

Registre-se, ainda, que a multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) para determinar ao apelante a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando a decisão liminar anteriormente proferida não se revela a exorbitante, tendo em vista que o apelante deve cumprir a decisão judicial em especial tendo em vista que eventuais embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário, de regra, não possuem efeito suspensivo.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)